Tribunal: STF
Processo: HC 266933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva mantida em apelação. Garantia da ordem pública. Modus operandi. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus para que o agravante responda ao processo em liberdade.

2. O agravante argumenta que, com sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, não se sustenta mais o fundamento utilizado por esta Corte para denegar ordem em habeas corpus anterior.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão é saber se o Tribunal de 2ª instância pode adotar fundamentação independente das instâncias anteriores para decidir pela continuidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. O fundamento apontado por esta Corte para denegar a ordem em habeas corpus anterior (HC 260.323) não vincula a instância ordinária no juízo de necessidade da prisão preventiva, pois a Corte, ao indicar uma razão que afasta a ilegalidade alegada, não proclama que essa seria a única razão possível.

5. É válida a consideração do modus operandi do delito para aferir o grau de comprometimento à garantia da ordem pública pela liberdade do agravante, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental desprovido.